Tribunal: STM
Processo: 7000439-30.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DAS MUNIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que não há condições de afirmar que as munições seriam públicas ou mesmo de cunho militar, ainda que o Laudo de Exame Pericial não tenha sido capaz de determinar os lotes de origem dos artefatos, mas, tão somente, seus códigos de virola, a Autoridade Policial ressaltou que, à época da apreensão da munição, verificou-se apenas tratar-se de 101 (cento e uma) munições reais de calibre 7,62 milímetros e lote de distribuição pertencente à Academia Militar das Agulhas Negras, o que, inequivocamente, identifica a munição como pertencente ao Exército Brasileiro, e, portanto, de uso restrito das Forças Armadas.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Ainda que inexistam nos autos provas aptas a demonstrar, inequivocamente, que o Réu venderia ou repassaria as munições subtraídas a integrantes do crime organizado, ainda assim, é fato inquestionável que o Acusado subtraiu do aquartelamento uma grande quantidade de munições de grosso calibre, as quais, dada a sua letalidade, resultam em um elevado risco de dano à sociedade.
Ainda que os antecedentes do Réu e os meios empregados sejam ponderados positivamente, a fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos Pretórios e na doutrina, pois, apenas se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador, recaindo, portanto, na discricionariedade anteriormente delineada.
A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
02/12/2022 13:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173844292057&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-30.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: HELIAN DIEGO SILVA
ADVOGADO: ISAQUE JONAS BARBOSA DA SILVA (OAB RJ208773)
ADVOGADO: ALCIO PEREIRA (OAB RJ94805)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA CONSTITUÍDA, DE APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

02/12/2022 13:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173844292057&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
1/43
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-30.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: HELIAN DIEGO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO.
ARTIGO
303,
§
2º,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DAS
MUNIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
SEGUNDA
FASE.
ATENUANTES. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do
Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões
recursais.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se
evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense
é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual o art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se
aplica à Justiça Militar da União.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
2/43
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha
atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que não há
condições de afirmar que as munições seriam públicas ou mesmo de cunho militar,
ainda que o Laudo de Exame Pericial não tenha sido capaz de determinar os lotes de
origem dos artefatos, mas, tão somente, seus códigos de virola, a Autoridade Policial
ressaltou que, à época da apreensão da munição, verificou-se apenas tratar-se de 101
(cento e uma) munições reais de calibre 7,62 milímetros e lote de distribuição
pertencente à Academia Militar das Agulhas Negras, o que, inequivocamente,
identifica a munição como pertencente ao Exército Brasileiro, e, portanto, de uso
restrito das Forças Armadas.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-
lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Ainda que inexistam nos autos provas aptas a demonstrar,
inequivocamente, que o Réu venderia ou repassaria as munições subtraídas a
integrantes do crime organizado, ainda assim, é fato inquestionável que o Acusado
subtraiu do aquartelamento uma grande quantidade de munições de grosso calibre,
as quais, dada a sua letalidade, resultam em um elevado risco de dano à sociedade.
Ainda que os antecedentes do Réu e os meios empregados sejam
ponderados positivamente, a fixação da pena em patamar superior encontra guarida
na jurisprudência dos Pretórios e na doutrina, pois, apenas se todas as circunstâncias
judiciais forem favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não
sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador, recaindo,
portanto, na discricionariedade anteriormente delineada.
A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação
de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense,
bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
3/43
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defesa constituída, de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
ex-Sd Ex HELIAN DIEGO SILVA contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 14 de
dezembro de 2021, que, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou o Réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, §
2º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 4 de novembro de
2019, nos seguintes termos:
“(...) No dia 22 de outubro de 2019, os denunciados supracitados foram presos,
após denúncia anônima da qual se constatou o furto de munições de uso restrito,
pertencente à AMAM.
O Sd. Helian, aproveitando-se da facilidade que lhe proporciona a condição de
militar, nas ocasiões em que serviu no apoio na Seção de Instrução Especial
(instrução de tiro), subtraiu, de forma continuada, o total de 101 cartuchos de
munições 7,62 x 51 mm, COMUM.
O mesmo alegou que armazenou as munições no armário de casa com o intuito de
vendê-las, porém não sabia como fazê-lo, motivo pelo qual confidenciou ao
segundo denunciado, o Sd Matheus, estar na posse das munições. O Sd Matheus,
então, ofereceu auxílio para realizar a venda, momento em que passou a ter a posse
das munições.
O Sd. Helian afirma, em sua inquirição que receberia o valor de R$ 1.750,00 reais
pelas vendas e o Sd Matheus receberia R$ 500,00 reais, fls. 3, evento 9.
O mesmo afirmou ainda ter alguns estojos vazios em sua casa, dentro do guarda-
roupas, razão pela qual foi expedido Mandado de Busca e Apreensão de nº 04/2019,
na rua Milton Carlos de S. e Silva, nº 68, bairro Açude, Angra dos Reis, residência
do denunciado Helian Diego Silva.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
4/43
No cumprimento da citada diligência foram encontrados, no quarto do sd Helian e
no quarto de sua mãe, sra. Alda Maria, os seguintes materiais: uma munição
calibre 5.56 mm, uma munição 9 mm, uma munição 7.62 mm, 6 munições
deflagradas calibre 7,62 mm, 2 munições calibre 12 deflagradas, 7 projéteis de
munições diversas, 1 munição deflagrada de calibre 5,56, além de 1 elastômero e 1
porta carregador de pistola (duplo), evento 35, doc. 1.
Subsumindo-se, pois, a conduta do Sd. HELIAN DIEGO SILVA ao contido no art.
303, §2º, na forma do art. 80 do CPM, e a conduta do Sd. MATHEUS SOUZA
SANTOS DA ROSA ao contido no art. 254 do CPM, requer o Parquet Militar, uma
vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação dos mesmos para
início da instrução criminal e, ao final, a condenação dos acusados, ouvindo as
testemunhas a seguir arroladas, todas servindo na AMAN (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Auto de Apreensão, dando conta de que:
“(...) Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nesta
Academia Militar, na cidade de Resende/RJ, onde se encontrava o senhor Willian
Cardoso de Albuquerque – 1° Ten Cav, Presidente do Flagrante, comigo Escrivão
ao seu cargo ao final assinado aí compareceu o militar FRANCISCO MARIANO
DOS SANTOS – Cap QAO, que apresentou à Autoridade, a qual ordenou de
imediato a apreensão do seguinte: “cento e um cartuchos cartridges 7,62 x 51 mm
COMUM intactos (não deflagrados)”, alegando dito apresentador ter apreendido o
objeto acima descrito em poder do indiciado, MATHEUS SOUZA SANTOS DA
ROSA – Sd EV, visto constituir objeto de crime que motivou o presente Auto de
Prisão em Flagrante Delito (...)”;
2) Decisão de 24 de outubro de 2019, na qual o Juiz Federal Substituto
da 3ª Auditoria da 1ª CJM decretou “(...) a prisão preventiva dos Soldados do
Exército Soldado MATHEUS SOUZA SANTOS DA ROSA e HELIAN DIEGO SILVA
(...)”, com fundamento “(...) no artigo 254, alíneas “a” e “b” combinado com o
artigo 255, alíneas “a” e “e”, tudo do Código de Processo Penal Militar (...)”, bem
como determinou a “(...) BUSCA E APREENSÃO do material bélico pertencente ao
Exército Brasileiro, no endereço situado na Rua 5, nº 52, Açude 2, Volta
Redonda/RJ (...)”, tendo em vista a “(...) confissão do Soldado HELIAN DIEGO
SILVA de que há, em sua residência, outras munições (...)”;
3) Mandado de Prisão nº 13/2019, de 24 de outubro de 2019, expedido
pelo Juízo de primeiro grau em desfavor dos Réus, tendo sido cumprido naquele
mesmo dia;
4) Auto de Busca de Apreensão, datado de 25 de outubro de 2021,
realizado na residência do Sd Ex HELIAN DIEGO SILVA, em cujo teor foi
consignado o seguinte:
“(...) Descrição do material apreendido
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
5/43
Qtde
Especificação do material
Obs
06
Munições deflagradas calibre 7,62
mm

01
Munição 9 mm

01
Munição cal 5,56 mm

02
Munições cal 12 deflagradas

07
Projéteis de munições diversas

01
Elastômero – munição precision

04
Munições deflagradas cal 7,62 mm

01
Munição deflagrada cal 6,56 mm

01
Munição intacta 7,62 mm

01
Porta
carregador
de
pistola
(duplo)

01
Cinto NA

01
Camisa meia manga bege

01
Camisa camuflada com nome

01
Gorro camuflado

7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
6/43
01
Par de meias VO

01
Luva

01
Brasão de boina EB

03
Fivelas douradas

01
Kit – saco de dormir e isolante
térmico

01
Saco azul

02
Toalhas de rosto verde

02
Projéteis de calibres diversos

(...)”.
A Denúncia foi recebida em Decisão de 5 de novembro de 2019, tendo
sido o Acusado devidamente citado em 12 de novembro de 2019.
Em Audiência realizada no dia 21 de novembro de 2019, presentes os
Réus e seus Defensores, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) Cap Ex Francisco Mariano dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor tem ciência desses fatos?
TESTEMUNHA: Tenho sim senhora.
MPM: Então o senhor pode nos contar tudo o que o senhor sabe sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: (...) o Comando a AMAN recebeu uma denúncia anônima de que
militares, provavelmente do Batalhão Agulhas Negras, que é o Batalhão de
Comando e Serviços da AMAN (...) estavam com uma sacola de munições em Volta
Redonda – RJ. Diante dessa Denúncia, o Comando do Batalhão, já acionado pelo
Comandante da AMAN, o General, determinou a mim e à minha equipe, que
começássemos a investigar se essa denúncia procedia, e se havia sumido (...) essas
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
7/43
munições. Aí nós começamos a verificar as escalas de serviços, os militares que
estavam escalados de serviço no final de semana, porque a denúncia dava conta de
que no sábado de manhã, os militares que estavam de serviço na sexta (...) tinha
sido visto em Volta Redonda – RJ com a sacola de munição. Como se falava de
munição grande, a pessoa não conhece (...) se era de fuzil ou não, e não sabia
precisar, mas disse que as munições eram grandes. Aí disse que esses militares
estavam lá, com essa sacola de munição que teria sido furtada da AMAN. Aí
começaram as investigações (...) não sabíamos quem era, fomos verificar a escala
de serviço, quem era que estava nos principais postos de serviço, quem era que
morava em Volta Redonda – RJ, fomos pelo Plano de Chamada, que é um
documento que dá conta do endereço onde cada militar se localiza, para uma
eventual necessidade de ser acionado e aí verificamos quem é que morava em Volta
Redonda – RJ e chegamos a uns 12 (doze) a 16 (dezesseis) militares e fomos
fazendo a triagem (...) e essa mesma pessoa que fez a denúncia deu maiores
detalhes, dizendo o carro tal, cor tal, e como temos serviços de câmera (...) fomos
verificando, inclusive o denunciante memorizou e nos falou as 3 (três) letras da
placa do veículo e aí conseguimos chegar a esse veículo, que era um Astra, cor
prata e que nesses dois dias, esse carro realmente esteve nas imediações da AMAN.
Aí, por chegarmos aos 2 (dois) soldados próximos, Sd HELIAN e Sd MATHEUS
ROSA, inicialmente chamamos o HELIAN e fomos conversar: ‘HELIAN, é o
seguinte, munição é uma coisa que é produto controlado, não se pode retirar do
quartel, só tem um objetivo: é matar. E isso nós precisamos recuperar, se estiver
com você, por favor, diga onde está essa munição, nós precisamos saber dessa
munição. E você vai nos devolver essa munição’. E aí, após muita conversa, ele
revelou que realmente tinha subtraído as munições, e que elas não estavam em
poder dele, estavam em poder de outro Soldado, que é o MATHEUS ROSA, e que
ele teria levado essas munições para Angra dos Reis. Depois, na mesma manhã do
dia 22, nós chamamos o Sd MATHEUS ROSA, conversamos e o Sd MATHEUS
ROSA também teve ali uma certa dificuldade em dizer, acho que por medo, se
estava com a munição ou não, mas depois terminou confessando. E até admiro a
atitude deles (...) no meu ponto de vista, que confessaram todo o feito e
prontificaram a colaborar. O HELIAN disse: ‘olha, as munições estão comigo em
Angra dos Reis – RJ, na minha casa e eu vou devolver as munições’. Imediatamente
(...) eu comuniquei ao meu Comandante e ele determinou que fôssemos buscar essas
munições. Então determinei à minha equipe, o ST Santos e o Sgt Jefferson, que
fossem lá em uma viatura do quartel. O MATHEU ROSA ainda disse que iria junto
e essas munições foram devolvidas e retornaram ao Quartel. Aí, quando essas
munições foram devolvidos, o Comandante da AMAN, já orientado pela assessoria
jurídica, determinou que fosse lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e aí nós o
fizemos.
DEFESA: (...) em algum momento a equipe de investigação ou qualquer outra
pessoa tomou conhecimento de que o denunciante era o irmão do Sd HELIAN?
TESTEMUNHA: Não senhor. Até a presente data, nós não sabíamos quem era o
denunciante, até mesmo porque a Denúncia chegou para o Comando da AMAN e o
Comando da AMAN, investido de poder discricionário, apenas determinou que seus
subordinados investigassem.
JUIZ: (...) por ocasião dessas investigações, o senhor ficou sabendo a data precisa
da subtração dessas munições?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
8/43
TESTEMUNHA: Doutor, a data precisa não se tem, porque o Sd HELIAN deu
conta, no seu depoimento, que eu assisti, porque eu fui o Condutor do Auto de
Prisão em Flagrante, ele disse que participou de uma sessão de instrução
especializada, que são 2 (duas) semanas que a AMAN tem para os Cadetes do 2º
ano, e que nessas sessões de instrução especializada, ele coletava essas munições.
Iam ocorrendo diversas atividades de tiro e ele ia coletando essas munições. Nessas
atividades realmente existe farta munição para se atirar, mas todos nós que
trabalhamos com isso, temos a obrigação de fazer a coleta e de devolver a quem é
de direito. Talvez o Sd HELIAN, por pouca maturidade, ele coletou essa munição e
fez uso pessoal. Então, precisamente, isso foi em meados de outubro, então
provavelmente em 14 de outubro, 15 de outubro até, aproximadamente, 18 de
outubro. Entre 12 e 18 de outubro de 2019.
JUIZ: (...) então, pelo que o senhor percebeu, a munição foi sendo furtada durante
um período e não em um dia só?
TESTEMUNHA: Sim senhor, ela foi sendo subtraída de forma gradativa (...)
provavelmente ele se utilizou de 2 (duas) ou 3 (três) vezes para subtrair essa
munição do quartel.
JUIZ: Confirma que toda a munição foi restituída?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Toda a munição já foi devolvida, periciada, verificado
o lote e a numeração contida no culote (...) e armazenada no cofre da 2ª Seção do
Batalhão de Comando e Serviço da AMAN (...)”;
2) 1º Sgt Ex Jefferson Silva de Souza, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor tem ciência dos fatos narrados na Denúncia e que fazem
parte deste processo?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: E o senhor pode nos narrar o que o senhor sabe a respeito desses fatos?
TESTEMUNHA: Por volta de 14h, eu recebi uma ligação do Cap Mariano e ele me
acionou para que eu acompanhasse o Sd MATHEUS até a cidade de Angra dos Reis
– RJ, para que ele devolvesse as munições que foram furtadas do exercício (...)
MPM: E então, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: A gente se deslocou até Angra dos Reis – RJ, com a nossa viatura,
e chegando lá na casa (...) ele me convidou para entrar na casa dele e me mostrou o
lugar onde estava a munição. A casa dele tem 2 (dois) cômodos, e o último cômodo,
que é um quarto com banheiro, no canto esquerdo encostado na parede, em uma
caixa de papelão, estavam lá os cartuchos de 7,62 mm, estavam dentro de saco
plástico e de umas caixinhas onde ficam acondicionados os cartuchos.
JUIZ: Então foram subtraídos os 101 (cento e um) cartuchos?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f13...
9/43
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Então tudo o que foi subtraído foi restituído?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Detalhes da subtração você não sabe?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)”;
3) ST Ex Robson de Souza Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor conhece os fatos narrados?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: E o que o senhor pode nos narrar dos que o senhor sabe (...)
TESTEMUNHA: No dia 21 de outubro, chegou ao Comando do Batalhão, uma
denúncia de que, provavelmente, um militar do Batalhão teria desviado algumas
munições e, por incumbência funcional, a nossa Seção foi responsável pela
apuração desses fatos. Então foi chamado o primeiro Denunciado, o Sd HELIAN e
foi perguntado a ele sobre o fato e ele confirmou que havia furtado essas munições.
Perguntamos a ele se ele estava com as munições e ele disse que não e que ele
havia repassado para o segundo Denunciado, Sd MATHEUS ROSA. E quando
ouvido, o Sd MATHEUS ROSA afirmou que estava de posse das munições e se
prontificou a devolvê-las. Esse fato foi passado para o Comando do Batalhão, e o
Comando determinou que nós acompanhássemos o Soldado até a sua residência,
em Agra dos Reis – RJ, para que ele trouxesse de volta para o quartel as munições.
Então nos dirigimos até (...) a residência dele e ele devolveu. Ele entregou as
munições e retornamos com ele e as munições até o Batalhão, onde foi apresentado
ao Oficial de Dia, dando a ele voz de prisão e lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante.
MPM: Vocês foram até a residência dele?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: E lá foi franqueada a entrada dos senhores?
TESTEMUNHA: Sim, o Soldado franqueou a entrada do Sargento que o
acompanhou.
MPM: Onde estava guardada essa munição?
TESTEMUNHA: (...) estava guardada em uma caixa de papelão no quarto. A casa
tem uma sala e um quarto e nesse quarto estava a munição em uma caixa de
papelão, junto com algumas roupas.
MPM: E o senhor sabe como eles subtraíram essas munições do quartel?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
10/43
TESTEMUNHA: Pelos fatos que foram apurados, conversando com os militares,
não foi o Sd MATHEUS ROSA quem subtraiu a munição, foi o Sd HELIAN, que
repassou para ele.
MPM: E o Sd HELIAN, falou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Como eu já disse, nas conversas que nós tivemos com eles, ele
confirmou que havia furtado a munição e repassou para o Sd MATHEUS ROSA,
que venderia e eles dividiram o lucro de acordo com a venda.
MPM: E venderia para quem?
TESTEMUNHA: Não sei informar.
JUIZ: (...) quem subtraiu, foi o HELIAN ou o MATHEUS?
TESTEMUNHA: Segundo a confissão, o Sd HELIAN furtou as munições.
JUIZ: E passou para o MATHEUS dar um outro destino?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA: (...) com relação a essa informação de que o MATHEUS teria recebido
essa munição para repassá-la, quem teria dito isso?
TESTEMUNHA: O próprio Sd MATHEUS, que confirmou o que o Sd HELIAN
havia dito, que repassou ao Sd MATHEUS para que ele fizesse a venda.
DEFESA: Essa munição que foi encontrada, foi verificada a sua origem?
TESTEMUNHA: Posteriormente sim.
DEFESA: Foi dado falta de onde ela foi retirada? Ela foi retirada de algum local?
TESTEMUNHA: Eu não tenho essa informação.
DEFESA: Foi testada a munição para saber se ele ainda tinha poder de fogo ou se
estava inutilizada?
TESTEMUNHA: Até onde eu sei, não.
DEFESA: Quando vocês fizeram a Sindicância ou IPM, foi verificado, foi
perguntado para o HELIAN de onde foi retirado esse material?
TESTEMUNHA: Na verdade, não foi feita Sindicância, nós conversamos com ele
para tentar apurar a veracidade da denúncia de que ele teria furtado a munição. E
ele confirmou que havia pegado a munição, desviado, em um exercício que foi
realizado algumas semanas antes de se chegar ao conhecimento a denúncia.
DEFESA: Esse exercício realizado foi no SESP?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
11/43
TESTEMUNHA: Foi.
DEFESA: Ele participou do exercício ou ele esteve no local após o exercício?
TESTEMUNHA: Nós verificamos junto à Companhia, ele participou do exercício e
ele também confirmou que havia participado do exercício, em apoio ao exercício.
DEFESA: Em apoio?
TESTEMUNHA: Sim, em apoio, não efetivamente do exercício.
DEFESA: Existe um Auto de Apreensão nos autos, o senhor tem conhecimento se foi
encontrada alguma coisa na casa dele?
TESTEMUNHA: Na verdade, eu não acompanhei a busca na casa do Sd HELIAN.
Nós somos da Seção de Inteligência, então tinha uma equipe designada para
cumprir o Mandado de Busca (...) nós só nos deslocamos antes para levantar a
questão do endereço, até porque tínhamos informações dos nossos colaboradores
de que era uma área sensível. Então nós fomos antes e só levantamos o endereço
que já estava no próprio Mandado de Busca e foi repassado para a equipe que
realizou efetivamente essa busca.
DEFESA: O senhor sabe informar se foi encontrado alguma coisa na casa dele?
TESTEMUNHA: Sim, porque esse material depois retornou ao Batalhão.
JUIZ: Foram recuperados todos os 101 (cento e um) cartuchos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Tudo foi recuperado então?
TESTEMUNHA: O produto do furto, sim senhor (...)”;
4) 1º Ten Ex William Cardoso de Albuquerque, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor tem ciência desses fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: O senhor pode nos narrar o que aconteceu nesse dia?
TESTEMUNHA: Vou narrar a partir do meu envolvimento no fato.
Aproximadamente às 20h do dia do fato, chegou o Sd MATHEUS ROSA com as
munições e, a partir daí, o Comando da AMAN deu a ordem para que fosse feito o
APF e foi determinado que eu seria o Presidente do APF.
MPM: E o MATHEUS assumiu e confessou a conduta dele?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
12/43
TESTEMUNHA: Em todo momento, a partir do APF, ele assumiu que tinha, que ele
estava com a munição na casa dele.
MPM: E quem entregou essa munição para ele?
TESTEMUNHA: (...) o Sd MATHEUS falou que o Sd HELIAN entregou, e o Sd
HELIAN falou que ele pegou a munição do quartel.
MPM: E ele contou como ele pegou essa munição?
TESTEMUNHA: Ele falou que pegou essa munição durante as instruções da SIESP,
que foram desenvolvidas em 2 (duas) semanas distintas.
MPM: Ele chegou a informar quando ele saiu com essa munição do Quartel?
TESTEMUNHA: O que ele informou está relatado nos autos, eu não me recordo os
dias exatos.
DEFESA: (...) o senhor é Comandante diretamente responsável pelo HELIAN?
TESTEMUNHA: Positivo, Comandante de Companhia.
DEFESA: Como é o desempenho dele como militar?
TESTEMUNHA: Durante um bom período do ano o Sd HELIAN esteve na
Companhia de Fuzileiros, realizando o CFC, Curso de Formação de Cabos, e ele
retornou para a Companhia há pouco tempo. Por ele ter passado esse tempo e ter
realizado o CFC, foi dada a confianças e foi colocado ele para servir com o efetivo
que foi para apoiar a SIEP.
DEFESA: O senhor tem conhecimento se ele iria engajar e se ele pretendia
continuar?
TESTEMUNHA: Sei que ele queria continuar, mas o engajamento, a gente (sic) não
tinha finalizado a relação ainda, então nós ainda iriamos fazer um estudo para
saber quem seriam os militares que iriam reengajar ou não na Companhia.
DEFESA: Mas havia intenção dele?
TESTEMUNHA: Havia.
DEFESA: Em algum momento o senhor tomou conhecimento de alguma punição
disciplinar ou algum ato que desabone a conduta dele?
TESTEMUNHA: A ficha dele de transgressão disciplinar não tem nenhuma
punição.
DEFESA: O senhor tem conhecimento se ele tinha a intenção de realizar o Curso
de Formação de Sargentos Temporários?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
13/43
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: (...) o senhor ficou sabendo de algum detalhe de como ocorreu a subtração,
ou a sua participação foi tão somente no recebimento da munição restituída?
TESTEMUNHA: O que eu fiquei sabendo não foi nada oficial. Foi quando foi
passado para o Capitão que algum militar tinha subtraído munição, então e eu
passei os militares para conversar.
JUIZ: Então o senhor ficou sabendo somente disso, que tinha ocorrido o furto, mas
detalhes o senhor não ficou sabendo?
TESTEMUNHA: Não senhor. Só fiquei sabendo dos detalhes depois da chegada do
MATHEUS ROSA.
JUIZ: Ao receber as munições restituídas, o senhor constatou que todas as
munições que haviam sido subtraídas foram restituídas?
TESTEMUNHA: Desde o primeiro momento que eles alegaram que eram 101
(cento e uma) munições, e as 101 (cento e uma) foram restituídas (...)”;
5) Civil Daiane da Silva Reis Oliveira, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora é parente de algum dos Acusados?
INFORMANTE: Irmã do HELIAN.
JUIZ: Então a senhora deixa de prestar o compromisso legal, por força do art. 354
do CPPM.
DEFESA: (...) alguma vez a senhora ou sua mãe tomaram conhecimento de que seu
irmão tivesse tirado ou estivesse portando munição, alguma arma ou alguma coisa
da AMAN?
INFORMANTE: Não.
DEFESA: A senhora tem algum conhecimento de quem fez a denúncia junto à
Academia Militar com relação aos fatos?
INFORMANTE: Não.
DEFESA: Alguma vez a senhor já transportou seu irmão? Foi levá-lo ou buscá-lo?
INFORMANTE: Algumas vezes.
DEFESA: A senhora levou e buscou?
INFORMANTE: Já.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
14/43
DEFESA: A senhora adentrava o portão da Academia Militar ou a senhora
aguardava do lado de fora?
INFORMANTE: Às vezes eu aguardava do lado de fora, às vezes eu entrava.
DEFESA: Alguma vez a senhora viu o seu irmão com alguma munição ou alguma
coisa diferente?
INFORMANTE: Nunca.
DEFESA: A mãe da senhora já tomou conhecimento alguma vez?
INFORMANTE: Também não.
DEFESA: O que a senhora pode dizer dele como pessoa, quando ingressou na
Força Militar? Ele tinha algum sonho? Como ele se colocava em relação ao
Serviço Militar?
INFORMANTE: Ele era sempre pontual, não gostava de atrasar. O sonho dele era o
Exército, então, que eu saiba, era só o Exército e ele tinha vontade de ingressar na
carreira. Ele até fez a prova para Cabo, acho que iria ano que vem. A única coisa
que eu sei é disso. Nunca teve (sic) punição lá dentro. Sempre foi correto.
JUIZ: Ele mora com a senhora?
INFORMANTE: Não, ele mora na outra casa. Eu moro perto (...)
JUIZ: De irmão só tem ele?
INFORMANTE: Tenho outro irmão também (...)” (Grifo nosso).
Nessa mesma assentada, as Defesas pugnaram pela revogação da
prisão preventiva dos Acusados, sendo que, após a manifestação favorável do
Parquet Castrense, o Conselho Julgador de primeiro grau, por unanimidade, decidiu
“(...) REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA dos réus, com fulcro no art.259 do
CPPM (...)”.
Por intermédio do Ofício nº 074 – S1.5/BCSv AMAN, de 22 de
novembro de 2019, o Comandante do Batalhão de Comando e Serviço da Academia
Militar das Agulhas Negras informou que, naquele mesmo dia 21 de novembro de
2019, os Réus foram colocados em liberdade.
Em 5 de fevereiro de 2020, o Comandante do Batalhão de Comando e
Serviço da AMAN informou ao Juízo de primeiro grau, por intermédio do Ofício nº
007 – S1.5/BCSv AMAN, que os Acusados foram licenciados das fileiras do
Exército em 10 de janeiro de 2020, por término do tempo de serviço.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
15/43
Em Despacho datado de 23 de novembro de 2020, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, franqueou vista dos autos às Partes “(...)
para se manifestarem sobre a realização da audiência de instrução por meio do
aplicativo zoom (...)”, tendo o prazo transcorrido in albis para a Defesa constituída
do ex-Sd HELIAN DIEGO SILVA. Já o Ministério Público Militar manifestou-se
“(...) favorável à realização da audiência por meio do aplicativo zoom (...)”.
Em novo Despacho datado de 9 de dezembro de 2020, o Juízo de
primeiro grau, “(...) Considerando a Resolução nº 354, de 19 de novembro de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça (...)”, bem como “(...) a decisão em caráter
liminar proferida na Correição Parcial nº 7000828-83.2020.7.00.0000 em 15 de
novembro de 2020 - Superior Tribunal Militar (...)”, designou “(...) o dia 25 de
fevereiro de 2021, às 14h, para audiência de oitiva da testemunha arrolada pela
Defesa no evento 16, Srª Janiely Silva, bem assim de qualificação e interrogatório
dos acusados (...)”.
Em 25 de fevereiro de 2021, a Civil Janiely Silva foi inquirida como
testemunha arrolada pela Defesa do ex-Sd Ex MATHEUS SOUZA SANTOS DA
ROSA, tendo declarado que:
“(...) DPU: (...) a senhora tem algo a dizer a respeito dos fatos ocorridos no dia 22
de outubro de 2019? E o que a senhora pode nos esclarecer a respeito?
INFORMANTE: (...) eu sou esposa do MATHEUS e estou por dentro de tudo. O que
ocorreu foi que no dia que aconteceu tudo, eu tava (sic) na minha casa e o
MATHEUS chegou com as munições (...) e eu perguntei ao MATHEUS o que ele
estava fazendo com aquilo. E o MATHEUS me respondeu que era de um amigo e só
estava guardando aquilo para o amigo e que iria devolver aquilo. Mas que o amigo
mandou aguardar, mas o MATHEUS ia devolver (...) o MATHEUS só guardou para
ele e falou que ia devolver no dia seguinte.
DPU: Você conheceu o HELIAN e presenciou as conversas deles? Você viu qual era
a intenção do MATHEUS, se era apenas proteger esse amigo dele? Se houve
alguma negociação para a venda das armas ou se o MATHEUS tinha como objetivo
apenas proteger o HELIAN?
INFORMANTE: Como eu falei, o MATHEUS só queria ajudar, proteger ele e tal,
porque, como o MATHEUS falou, ele ia devolver e o MATHEUS só estava ali
guardando e eu tive sim acesso à conversa, mas foi por celular. Uma conversa deles
e eles falando, o HELIAN falando que ia devolver e o MATHEUS falando que não
podia ficar com isso na casa porque tinha que devolver. Até porque eu não aceitava
isso na minha casa.
DPU: (...) eu preciso que você me diga exatamente o conteúdo da conversa do
WhatsApp. Quando você viu a conversa, foi porque você ficou inconformada com
essas armas e você queria saber por que essas armas estavam indo para dentro da
sua casa? Preciso que isso seja melhor esclarecido, porque isso tem um impacto
para a defesa (...)
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
16/43
INFORMANTE: (...) quando o MATHEUS chegou, eu perguntei sobre isso e eu
sempre tive acesso às coisas do MATHEUS, então eu abri o celular do MATHEUS e
vi as conversas com ele (...) o MATHEUS falando pra (sic) ele que queria devolver
e tal, que era para ele pegar, porque eu estava chateada, que eu não queria isso na
minha casa e no primeiro dia que o MATHEUS chegou eu falei para o MATHEUS
que eu não aceitava isso e o MATHEUS falou que só tava (sic) guardando para um
amigo. E na conversa do WhatsApp tinha isso: o MATHEUS falando pra (sic) ele
que queria devolver, que eu não tinha gostado e o HELIAN pegou e falou que ia dar
um jeito (...)
DPU: Nessa conversa, você visualizou algo sobre negociação das munições, algo
do gênero ou nada sobre esse assunto e um pedido de socorro do HELIAN ao
MATHEUS até que ele pudesse devolver quando ele se sentisse seguro para
devolver as munições?
INFORMANTE: Isso, jamais eu vi algo sobre negociação, até porque o MATHEUS
não tem envolvimento com esses pessoais. O MATHEUS sempre foi uma pessoa de
bem, sempre estudou, sempre é de família, o MATHEUS sempre foi tranquilo e era
um sonho o MATHEUS tá lá (sic), só que, por ajudar uma pessoa, acabou que o
sonho foi embora (...)” (Grifo nosso).
Nessa mesma assentada, os Réus foram Qualificados e Interrogados:
1) ex-Sd Ex HELIAN DIEGO SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) você realmente praticou esse fato que está sendo imputado a você?
Você subtraiu essas munições conforme narrado na acusação?
ACUSADO: Não foi dessa forma, igual tá (sic) aí.
JUIZ: Como foi, você pode me esclarecer?
ACUSADO: Eu tava (sic) apoiando a instrução de tiro (...) e eu vi essas munições aí
no chão, no meio do barro, que era as munições onde falhava (sic) na hora de dar
tiro e eu achei elas no chão e eu achei que não teria problemas de pegar.
JUIZ: Quantas munições eram?
ACUSADO: Era (sic) 101 (cento e uma).
JUIZ: E todas essas munições falharam?
ACUSADO: Sim, todas eu achei no barro.
JUIZ: Quem era o responsável? Você era o responsável pela instrução, de pagar
munição, de recolher, como foi feito isso?
ACUSADO: Não senhor, eu só tava (sic) acompanhando. Eu ajudei na montagem
da instrução e tava (sic) acompanhando a execução.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
17/43
JUIZ: E não havia um controle de munição? De munição que teria falhado e que
teria que ser restituída?
ACUSADO: Não, ficava no barro lá.
JUIZ: Era uma instrução que não possibilitava o recolhimento? Como era isso?
Era instrução no estande ou era instrução que sobe morro, desce morro, como se
fosse uma operação real?
ACUSADO: Eu não lembro o nome ao certo, mas eu lembro que era uma instrução
de tiro noturno. Era num (sic) ambiente assim de selva, dentro do mato. Aí, as
munições que caíam ali não eram recolhidas, tinha até um riacho, as munições
caíam no riacho, no barro e ficavam lá mesmo.
JUIZ: Vocês não tinham ordem para recolher essas munições e restituir quando
retornassem da SIESP?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Com certeza? Não tinha ordem?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: E havia alguma determinação de que vocês pudessem levar essas munições
para casa? Alguma autorização?
ACUSADO: Não senhor, mas como eu pensei que elas estavam estragadas, por elas
terem falhado, eu achei que não teria problema.
JUIZ: Você tinha intenção de fazer o que com essas munições?
ACUSADO: Só deixar em casa mesmo, porque eu sempre gostei muito do
militarismo, sempre vibrei muito com essas coisas e, na época, eu até tinha uma
pistola de Air Soft, até cheguei a vender ela. Então eu gostava muito dessas coisas e
a minha intenção era levar para deixar e casa, no guarda roupas (...)
JUIZ: Para guardar?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E como é que na Denúncia estava dizendo que vocês iriam vender para
receber uma determinada quantia pela venda?
ACUSADO: Não, na verdade eu nunca tive a intenção de vender. Foi interpretado
de forma errada (...) na hora, eu lembro que eu tava (sic) nervoso e eu nem lembro
ao certo o que eu falei. Eu lembro que eu tava (sic) nervoso, eu nunca tinha
passado por isso e eu posso ter falado coisa que não era, mas nunca houve a
intenção de vender.
JUIZ: E por que você pediu a ajuda do seu colega para guardar a munição?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
18/43
ACUSADO: Porque, a princípio, quando eu peguei as munições, eu não tinha
noção da quantidade, porque, como eu falei, era só para deixar em casa como
forma de enfeite no meu guarda roupas e quando eu me dei conta (sic) que tinha
essa quantidade, eu achei muito e aí, a princípio, eu pensei em devolver, só que eu
fiquei com medo de que quando eu devolvesse, eu sofresse alguma punição maior.
Aí, como o MATHEUS era muito meu amigo lá e eu confiava nele, eu perguntei se
eu poderia deixar na casa dele por enquanto, até porque, no dia em que eu levei pra
(sic) devolver, eu fiquei com medo de passar pelo portão e eles me pegarem e eu
sofrer alguma punição. Aí, como ele era muito amigo meu, eu confiei de deixar com
ele e até porque lá em casa, tinha 2 (duas) crianças que era os meus sobrinhos (sic)
e eu fiquei com medo deles ter acesso (sic) a isso.
JUIZ: Quando saem da AMAN, vocês não sofrem algum tipo de revista? Como você
conseguiu sair com a munição da Academia?
ACUSADO: É porque as vez (sic) que eu saí era de Uber e quando saía de carro,
assim, eles não costumava (sic) revistar. Quando passava a pé por lá, eles abre (sic)
a mochila e faz a revista e quando passa de carro, só determinada placa, tem o dia
certo para parar os carros.
JUIZ: Você costumava sempre sair da AMAN de Uber (...)
ACUSADO: Não, as vezes minha irmã me buscava, às vezes eu ia de ônibus,
dependia (...)
JUIZ MILITAR: (...) essas munições não estavam próprias para uso?
ACUSADO: Eu lembro que quando os Cadetes iam efetuar o tiro, eu não sei se por
parte do fuzil ou da munição, falhava, eu acho que a munição falhava e aí eles
tinham que dar o golpe pra (sic) trocar a munição, aí caía no chão (...)
(...)
JUIZ: Só você que recolhia essas munições, não tinha mais ninguém para recolher?
ACUSADO: Não, não tinha que recolher. Eu não tinha que recolher elas, eu vi elas
caídas assim, e eu pensei que não haveria problema e peguei.
JUIZ MILITAR: (...) quando você fez seu período de instrução básica, o que você
lembra que foi ensinado para você sobre o manuseio com o armamento e a
munição?
ACUSADO: Não, eu lembro muito pouco, quase nada.
DEFESA: (...) eu gostaria que ele esclarecesse (...) quando ele retirou essa
munição, se ele retirou 10 (dez), no outro dia 15 (quinze), se ele retirou todas em um
dia só. Em que momento ele foi achando essas munições?
ACUSADO: Eu peguei todas num (sic) dia só. Em um dia da instrução eu peguei.
JUIZ: Mas pegou e saiu com todas elas de uma vez da AMAN? Como você retirou?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
19/43
ACUSADO: Eu peguei e no mesmo dia eu fui embora com elas.
JUIZ: Tirou todas no mesmo dia?
ACUSADO: Sim senhor.
DEFESA: (...) ele sabe precisar se todas as 101 (cento e uma) munições foram
restituídas e se alguma delas estava danificada, se ele utilizou alguma vez alguma
para saber se funcionava.
ACUSADO: Todas elas foram restituídas e eu nunca usei nem testei para ver se
funcionava. Como eu disse, a intenção era só deixar no meu quarto mesmo, como
forma de suvenir ou algo do tipo e todas elas estavam danificadas.
DEFESA: Eu queria que ele esclarecesse como que a AMAN tomou conhecimento
de que ele estava com essas munições em casa.
ACUSADO: Foi através do meu irmão, que a gente teve (sic) uma discussão, acho
que foi um dia antes dele me denunciar e nessa discussão, por raiva, ele acabou
fazendo isso. Porque eu, na empolgação, cheguei (...) com as munições em casa e
mostrei pra (sic) ele e ele sabia que eu tava (sic) de pose daquelas munições e por
raiva de mim, naquele dia, ele ligou pra (sic) AMAN e me denunciou.
DEFESA: Antes da denúncia do irmão, algum superior ou alguém questionou a
respeito da falta ou ausência de alguma munição (...)
ACUSADO: Nunca ocorreu.
DEFESA: Você chegou a dar alguma munição para o outro Acusado?
ACUSADO: Eu entreguei todas elas pra (sic) ele guardar pra (sic) mim.
(...)
DEFESA: Quantos dias ele ficou com essas munições lá?
ACUSADO: Não lembro, mas foi por volta de 1 (um) dia ou 2 (dois), porque eu
lembro que assim que eu entreguei, ele já me avisou que esposa dele não havia
gostado e que ele ia ter que me devolver.
DEFESA: E por que você deu a ele essas munições?
ACUSADO: Como eu já disse, porque no dia que eu levei para casa, eu já vi que
tinha muita quantidade e eu fiquei com medo das consequências e retornei com elas
para a AMAN, para devolver, só que, por medo do que poderia acontecer, eu fiquei
com medo de sair pelo portão de novo, ser revistado e dar alguma coisa. Então,
naquela hora de medo, eu não pensei direito (...) eu perguntei se ele poderia
guardar até que eu criasse coragem e resolvesse entregar.
DEFESA: Então você sabia que aquilo não estava correto?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
20/43
ACUSADO: A princípio eu pensei que não haveria problemas por elas estarem
danificadas (...)
DEFESA: Você não chegou a pensar em pedir autorização para levar essas
munições que, no seu entender, estavam danificadas?
ACUSADO: Não, não pensei. Eu só peguei todas e levei. Eu só fiquei preocupado
por conta da quantidade (...)”;
2) ex-Sd Ex MATHEUS SOUZA SANTOS DA ROSA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) você realmente participou do jeito que está narrado na Denúncia?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Qual foi a sua participação nesse caso?
ACUSADO: (...) o HELIAN me comunicou que estava com as munições e me falou
pra (sic) mim que queria devolver, só que ele tava (sic) com medo de acontecer o
pior, de ser preso, e como nós tinha (sic) muita afinidade (...) ele me pediu ajuda e
perguntou se poderia deixar comigo até que ele pudesse tomar uma decisão, uma
coragem de entregar (...)
JUIZ: Mas por que você ficaria com a munição? Ele não podia ficar com ela,
guardar ela na casa dele?
ACUSADO: (...) naquele momento eu não pensei nisso, nem nas consequências e
nem no quão grave era a situação.
JUIZ: O senhor não achou estranho?
ACUSADO: (...) nós conversamos, eu perguntei o porquê dele (sic) fazer isso, e eu
acredito que, pela facilidade ali, como viu muitas, ele falou para mim que gostava
de fazer coleção, que tinha cartuchos já deflagrados em casa (...)
JUIZ: Ele te falou como ele conseguiu?
ACUSADO: Não senhor, eu não cheguei a perguntar. A forma como ele tirou de
dentro da Organização Militar eu não perguntei.
JUIZ: Então você não ficou com nenhum receio de guardar munição na sua casa?
ACUSADO: Fiquei sim senhora. No momento em que eu cheguei em casa e minha
esposa viu e que ela também me alertou na hora, que isso não era bom, não era
legal, na hora eu já mandei mensagem pra ele (sic), eu falei: “olha HELIAN, nós
temos que arrumar um jeito de devolver isso, porque eu não posso ficar com isso na
minha casa”. Eu tomei conhecimento do fato, da periculosidade do fato, quando eu
já estava preso.
JUIZ: Alguém pensou em vender essas munições?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
21/43
ACUSADO: Em momento algum houve a conversa de vendas (...)
JUIZ: Então como está na Denúncia que você ganharia um percentual?
ACUSADO: No momento em que eu fui interrogado, foi até no dia em que eu
entreguei as munições para a Organização, a todo momento eles me perguntavam
se era pra (sic) venda, se eu tinha conhecimento de alguém do tráfico a todo
momento eu falei que não, porque nós não tínhamos conversado sobre isso. Não
saiu da minha boca sobre venda (...)
JUIZ: Então a ideia era guardar 101 (cento e uma) munições em casa, como
chaveiro, como suvenir?
ACUSADO: Não senhor, a ideia era devolver, só que não sabia como, pois nós
tínhamos medo. Eu tinha o sonho de seguir carreira militar (...)
JUIZ: Mas me explica uma coisa, se ideia era devolver, por que ele retirou (...) você
não acha meio estranho?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E você chegou a sair com essas munições da AMAN ou ele passou para você
no mundo civil?
ACUSADO: No civil, já estava lá fora.
JUIZ: Então você não saiu com elas da AMAN?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Ele explicou para você há quantos dias ele estava com as munições?
ACUSADO: Sim, porque nós participamos do apoio ao Curso de Guerra na Selva,
então foi dali (sic).
JUIZ: E você também estava no apoio, chegou a recolher munição para levar para
casa?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: E ele comentou com você no dia, que estava com munição e que iria levar
para casa?
ACUSADO: Não senhor. Só quando a gente (sic) já estava lá fora, porque eu
costumava pegar carona com ele pra mim ir (sic) até a rodoviária (...)
JUIZ: E você viu a munição quando vocês estavam lá fora, na rodoviária, ele te
mostrou?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
22/43
ACUSADO: Ele me mostrou no dia que ele me entregou, que eu vim para Angra dos
Reis.
JUIZ: Então no dia em que ele saiu com elas você não viu?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ MILITAR: Ele disse que trocou mensagens com o outro rapaz. Eu gostaria de
saber se ele ainda tem disponível essas mensagens e se ele tiver, se é vontade dele e
da Defensora, ceder essas mensagens para que nós tomemos conhecimento do que
foi tratado.
ACUSADO: As conversas que eu tive com ele por mensagens a respeito desse
assunto foi quando eu já estava com elas na minha casa e dizendo que eu tinha que
devolver.
JUIZ: Mas foi no WhatsApp isso?
ACUSADO: Foi no WhatsApp, só que eu não tenho mais o telefone, tanto que eu
estou usando o do trabalho da minha esposa para participar da audiência.
MPM: (...) ele disse que no interrogatório não disse nada sobre preços, então quem
inventou esses valores? Porque ali tem valores, não tem só: “foi vendido” ou “ia
vender” (...)
ACUSADO: No dia que eu fui interrogado, foi muito pressionado esse argumento
sobre venda. Eu até entendo a posição, eram muitas munições e perguntavam a
todo tempo se eu ia vender, se eu tinha ligação com o crime, só que eu sempre
neguei, porque isso não era verdade. Da minha boca não saiu esses valores.
JUIZ: Então você não sabe quem falou isso para a autoridade policial?
ACUSADO: Não senhor (...)”.
Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art.
427 do Código de Processo Penal Militar, nada requerendo o Ministério Público
Militar nem as Defesas constituída e Pública.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Órgão ministerial pugnou pela condenação do Acusado nos termos
da Denúncia.
Já a Defensoria Pública da União, representando o Acusado
MATHEUS SOUZA SANTOS DA ROSA, preliminarmente, pugnou pela “(...)
aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, a fim de que o órgão do
Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não-Persecução Penal (...)”
devendo o Parquet Castrense apresentar “(...) manifestação fundamentada quanto
ao não atendimento pelo acusado dos requisitos previstos na Lei 13.964/2019 (...)”.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
23/43
No mérito, o Órgão de Defesa requereu a absolvição do ex-Sd Ex
MATHEUS SOUZA SANTOS DA ROSA “(...) da imputação do delito de
receptação, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, aduzindo que “(...) restou
evidente pelos depoimentos dos réus e pela oitiva da testemunha de acusação que
MATHEUS não tinha “vontade” e “consciência” de ofender o bem jurídico
tutelado pelo artigo 254 do CPM (...)”, uma vez que “(...) restou provado que
MATHEUS agiu com o intuito de ajudar um colega de farda, que lhe pediu auxílio
num momento de desespero (...)” e, ainda, que “(...) houve imediata restituição das
munições ao Comando do quartel, como restou demonstrado nos autos, o que
determina objetivamente a aplicação dos §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal
Militar (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, conduziria ao reconhecimento da
atipicidade da conduta.
Em caso de condenação, a Defesa Pública pugnou pela “(...) aplicação
da pena em seu patamar mínimo (...)”, uma vez que “(...) as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM são inteiramente favoráveis ao acusado (...)” e, ainda,
“(...) a redução de pena com a aplicação das atenuantes previstas no artigo 72, I e
III, d, do CPM (...)”.
Por sua vez, a Defesa constituída do ex-Sd Ex HELIAN DIEGO
SILVA, também em preliminar, requereu a aplicação do Acordo de Não-Persecução
Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
No mérito, pugnou pelo não reconhecimento da continuidade delitiva,
uma vez que “(...) as munições foram retiradas de uma só vez, ou seja, este fez um
apoio ao exercício de campo e quando do término encontrou as munições se
apropriando destas em uma única ocasião (...)”, bem como pelo “(...) afastamento
do depoimento prestado em sede de inquérito (...)”, uma vez que “(...) não
corresponde a realidade bem como não informou tais fatos (...)”.
Requereu, também, a absolvição do Acusado “(...) da imputação do
delito de receptação, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, uma vez que
“(...) HELIAN não tinha “vontade” e “consciência” de ofender o bem jurídico
tutelado pelo artigo 303 do CPM (...)”, tendo em vista que as munições “(...)
ESTAVAM EM ALGUNS CASOS ENTERRADAS SOBRE (sic) A LAMA E QUE
TODAS ESTAVAM DANIFICADAS (...)”.
Em Despacho de 21 de agosto de 2021, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM concedeu “(...) vista ao Ministério Público Militar
(...)” para que se manifestasse acerca da “(...) aplicação do artigo 28-A do Código
de Processo Penal (...)”, bem como determinou à Autoridade Policial a juntada do
Laudo Pericial realizado nas munições recuperadas.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
24/43
Em 26 de agosto de 2021, o Parquet das Armas manifestou-se pelo
“(...) descabimento do pleito das defesas em preliminar de Mérito do acordo de não
persecução penal, pela especificidade do processo penal militar, que possui
circunstâncias especializantes da Justiça Militar (...)”.
Por intermédio do Ofício nº 242-Asse Ap As Jurd/AMAN, de 5 de
outubro de 2021, foi juntado aos autos o Laudo de Exame Pericial, elaborado
naquele mesmo dia por 2 (dois) peritos militares, o qual consignou que:
“(...) foi-se verificado junto à segunda seção do Batalhão Agulhas Negras, 101
munições, em bom estado, oriundas de 10 códigos de virola diferentes. São eles:
BKC31, 50 unidades; BKC13, 01 unidade; BKC09, 03 unidades, BKC12 – 13
unidades, BKB99, 08 unidades; BKC15, 15 unidades; BKC14, 04 unidades;
BKC01, 04 unidades; BKC06, 01 unidades (sic); e BKC04, 02 unidades. Constatou-
se junto ao Paiol da AMAN que não é inserido no sistema de controle de material
(SISCOFIS) o código de virola das referidas munições. Somente é cadastrado o
número do lote. Com isso não se pode afirmar qual é lote da munição apreendida ,
visto que esse número só é informado na caixa onde a munição é acondicionada
(...)”.
Intimadas do teor do referido Laudo Pericial, as Partes nada
requereram.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 9 de dezembro de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o ex-Sd Ex
HELIAN DIEGO SILVA como incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar,
à pena de 3 (três) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade, bem como para condenar o ex-Sd Ex MATHEUS
SOUZA SANTOS DA ROSA como incurso no art. 254 do Código Penal Militar à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
No dia 13 de dezembro de 2021, antes mesmo de a Sentença ser
disponibilizada no sistema e-Proc/JMU, a Defesa constituída do ex-Sd Ex HELIAN
DIEGO SILVA interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 14 de
dezembro de 2021, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 15 de dezembro de
2021, e a Defensoria Pública da União, representando o ex-Sd Ex MATHEUS
SOUZA SANTOS DA ROSA, em 17 de dezembro de 2021, a qual interpôs, nessa
mesma data, Recurso de Apelação.
Em 11 de janeiro de 2022, o Juízo a quo recebeu os Recursos
defensivos.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
25/43
No dia 12 de março de 2022, a Defesa Pública requereu a declaração
de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do ex-Sd Ex
MATHEUS SOUZA SANTOS DA ROSA, uma vez que “(...) entre a data do
recebimento da denúncia, 05/11/2019 (evento 1, Doc. 2) e a sentença condenatória
(14/12/2021), transcorreu mais de 2 (dois) anos (...)”.
Instado a se manifestar, o Parquet Castrense reafirmou em 29 de
março de 2022 “(...) a incidência da extinção da punibilidade pela prescrição, tendo
em vista o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença
condenatória (...)” e, em 16 de maio de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM declarou “(...) extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva de MATHEUS SOUZA SANTOS DA ROSA, com fundamento no
artigo 123, inciso IV, combinado com o artigo 125, inciso VI, e artigo 129, todos
Código Penal Militar (...)”.
Em 19 de abril de 2022, a Defesa constituída do ex-Sd Ex HELIAN
DIEGO SILVA apresentou suas Razões de Apelação, nas quais suscitou, em sede de
preliminar, a “(...) devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e
de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça (...)”,
bem como pugnou pela “(...) aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo
Penal (...)”.
No mérito, a Defesa requereu “(...) a absolvição de HELIAN DIEGO
SILVA, com base no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, tendo em vista que “(...) as
munições foram encontrada, algumas enterradas e outras pelo chão, perdidas (...)”
ressaltando, também que “(...) restou comprovado que não há condições de afirmar
que as mesmas seriam públicas ou mesmo de cunho militar (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, a Defesa constituída
questionou a dosimetria da pena ao sustentar que a reprimenda “(...) foi
indevidamente majorada sem qualquer fundamentação, visto não ter concorrido o
réu com grave ameaça ou violência, sendo primário e de bons antencendentes (sic),
não há motivos para a majoração imposta de 1/3 na r. sentença (...)”. Além disso,
sustentou que as atenuantes previstas no art. 72 do Código Penal Militar devem ser
aplicadas mesmo que resulte em penalidade abaixo do mínimo legal, devendo, em
consequência, ser reconhecida a extinção da pretensão punitiva pela prescrição.
Por fim, requereu o prequestionamento de “(...) todos (sic) as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela manutenção
da Sentença recorrida em sua integralidade.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
26/43
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se
no sentido de “(...) negar provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a Sentença
condenatória em seus próprios fundamentos (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
27/43
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
Em suas Razões, a Defesa constituída pugnou pela “(...) imediata
paralisação do feito, com baixa para primeira instância, determinando-se a
abertura de vista ao MPM para desta forma seja ofertado o acordo de não
persecução penal (...)”, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
uma vez que, segundo a ótica defensiva, a negativa do referido instituto “(...) viola
os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e o devido processo legal
(...)”, uma vez que se a conduta delituosa “(...) tivesse sido praticado mesmo que
por funcionário público civil seria aplicado e como já exaustivamente informado o
crime em julgamento não é propriamente e exclusivamente militar (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
O dispositivo legal supramencionado assim estabelece:
“(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
28/43
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)”
(Grifo nosso).
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se
evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos
decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal militar, tratando-se,
pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão como pretende fazer crer a
Defesa, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº
9.436/2017, por meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de
Processo Penal Militar, embora preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou
de restringir sua aplicação ao âmbito da Justiça Militar Estadual e do Distrito
Federal, sem, contudo permitir a sua aplicação no âmbito da JMU.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
29/43
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do
presente julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de
modificação, o que sinaliza a impertinência do citado instituto no âmbito desta
Justiça Especializada.
No mesmo sentido, o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual “(...) O
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (...)”.
Por outro lado, apenas para argumentar, haja vista a inaplicabilidade do
dispositivo apresentado nesta Preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da
entrada em vigor do citado instituto no Código de Processo Penal, o Conselho
Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da
Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183,
de 24 de janeiro de 2018.
Segundo o art. 18 do citado normativo:
“(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)”.
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não
será aplicado o referido Acordo, a saber:
“(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução
n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II – o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da
Lei nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
30/43
V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).”.
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua
não aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto,
verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados
no âmbito do Direito Penal Militar.
Além disso, conforme ressai do inciso VI acima descrito, quando o
acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime não haverá a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação
do referido instituto de Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A
evidencia que não se trata de um direito subjetivo do réu, de sorte que, sendo uma
faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertar a Denúncia.
Nesse sentido, torna-se oportuna a transcrição de recente Decisão
proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Morais, por ocasião do Habeas
Corpus nº 201.197/SP:
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema
acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao
oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao
acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao
Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo
de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela
Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito
claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do
acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois
mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese
específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
31/43
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova
realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do
acusado.” (Grifos nossos).
Mais para além, no caso em exame, a Denúncia foi oferecida no dia 4
de novembro de 2019, portanto, em momento anterior à vigência da Lei nº
13.964/19, de modo que o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica aos
vertentes autos, conforme entendimento da Excelsa Corte, que decidiu que “(...) o
acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” (Agravo em Habeas Corpus nº
191.464, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 26/11/2020).
Por fim, ainda que se constate dos autos que o Réu confessou a prática
delituosa satisfazendo a um dos requisitos do Acordo, a pretensão defensiva
encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da
Indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Vale
dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da
ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense, que dela não mais
poderá abdicar.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO.
INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE
POR
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
APLICAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do
indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja
vista que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado,
sendo, portanto, mais benéfica ao Réu.
O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do
artigo 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da
Obrigatoriedade, segundo o qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que
houver indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
32/43
Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória,
torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder
Judiciário, a decisão sobre a causa.
(...) Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa
constituída.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída do ex-Sd Ex HELIAN DIEGO SILVA
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
3ª Auditoria da 1ª CJM, de 14 de dezembro de 2021, que, por unanimidade, julgou
procedente a pretensão punitiva e condenou o Réu à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa requereu “(...) a absolvição de HELIAN
DIEGO SILVA, com base no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, tendo em vista que “(...)
as munições foram encontrada, algumas enterradas e outras pelo chão, perdidas
(...)” ressaltando, também que “(...) restou comprovado que não há condições de
afirmar que as mesmas seriam públicas ou mesmo de cunho militar (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, a Defesa constituída
questionou a dosimetria da pena ao sustentar que a reprimenda “(...) foi
indevidamente majorada sem qualquer fundamentação, visto não ter concorrido o
réu com grave ameaça ou violência, sendo primário e de bons antencendentes (sic),
não há motivos para a majoração imposta de 1/3 na r. sentença (...)”. Além disso,
sustentou que as atenuantes previstas no art. 72 do Código Penal Militar devem ser
aplicadas mesmo que resulte em penalidade abaixo do mínimo legal, devendo, em
consequência, ser reconhecida a extinção da pretensão punitiva pela prescrição.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci
afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como
elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela
qualidade de militar ou funcionário é fundamental para a configuração do
peculato-furto (...)” (Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense.
2019. p. 492).
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
33/43
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera
que a conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar
“(...) reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às
escondidas (...)” (Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só
se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o
agente tenha atuado valendo-se da sua função de militar como meio facilitador do
crime.
Nesse contexto, quanto à autoria, o Acusado confessou a prática
delituosa, admitindo, desde a fase inquisitorial, que subtraiu as 101 (cento e uma)
munições de fuzil calibre 7,62 mm enquanto exercia a função de apoio aos
exercícios de adestramento dos Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras,
tendo declarado em Juízo que:
“(...) JUIZ: Como foi, você pode me esclarecer?
ACUSADO: Eu tava (sic) apoiando a instrução de tiro (...) e eu vi essas munições aí
no chão, no meio do barro, que era as munições onde falhava (sic) na hora de dar
tiro e eu achei elas no chão e eu achei que não teria problemas de pegar.
JUIZ: Quantas munições eram?
ACUSADO: Era (sic) 101 (cento e uma).
(...)
JUIZ: Quem era o responsável? Você era o responsável pela instrução, de pagar
munição, de recolher, como foi feito isso?
ACUSADO: Não senhor, eu só tava (sic) acompanhando. Eu ajudei na montagem
da instrução e tava (sic) acompanhando a execução.
(...)
JUIZ: Vocês não tinham ordem para recolher essas munições e restituir quando
retornassem da SIESP?
ACUSADO: Não senhor.
(...)
JUIZ: E havia alguma determinação de que vocês pudessem levar essas munições
para casa? Alguma autorização?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
34/43
ACUSADO: Não senhor, mas como eu pensei que elas estavam estragadas, por elas
terem falhado, eu achei que não teria problema.
(...)
JUIZ: Só você que recolhia essas munições, não tinha mais ninguém para recolher?
ACUSADO: Não, não tinha que recolher. Eu não tinha que recolher elas, eu vi elas
caídas assim, e eu pensei que não haveria problema e peguei.
DEFESA: (...) eu gostaria que ele esclarecesse (...) quando ele retirou essa
munição, se ele retirou 10 (dez), no outro dia 15 (quinze), se ele retirou todas em um
dia só. Em que momento ele foi achando essas munições?
ACUSADO: Eu peguei todas num (sic) dia só. Em um dia da instrução eu peguei.
JUIZ: Mas pegou e saiu com todas elas de uma vez da AMAN? Como você retirou?
ACUSADO: Eu peguei e no mesmo dia eu fui embora com elas.
JUIZ: Tirou todas no mesmo dia?
ACUSADO: Sim senhor (...)” (Grifos nossos).
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram a confissão do
Acusado em relação à subtração da munição pertencente ao Exército Brasileiro, bem
como que ele as teria entregue ao ex-Sd Ex MATHEUS SOUZA SANTOS ROSA,
que, por sua vez, manteve a guarda desse material em sua residência.
Nesses termos, revela-se oportuna a transcrição dos seguintes
depoimentos prestados em Juízo:
1) Cap Ex Francisco Mariano dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor pode nos contar tudo o que o senhor sabe sobre esses
fatos?
TESTEMUNHA: (...). chegamos aos 2 (dois) soldados próximos, Sd HELIAN e Sd
MATHEUS ROSA, inicialmente chamamos o HELIAN e fomos conversar:
‘HELIAN, é o seguinte, munição é uma coisa que é produto controlado, não se pode
retirar do quartel, só tem um objetivo: é matar. E isso nós precisamos recuperar, se
estiver com você, por favor, diga onde está essa munição, nós precisamos saber
dessa munição. E você vai nos devolver essa munição’. E aí, após muita conversa,
ele revelou que realmente tinha subtraído as munições, e que elas não estavam em
poder dele, estavam em poder de outro Soldado, que é o MATHEUS ROSA, e que
ele teria levado essas munições para Angra dos Reis. Depois, na mesma manhã do
dia 22, nós chamamos o Sd MATHEUS ROSA, conversamos e o Sd MATHEUS
ROSA também teve ali uma certa dificuldade em dizer, acho que por medo, se
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
35/43
estava com a munição ou não, mas depois terminou confessando (...) ‘olha, as
munições estão comigo em Angra dos Reis – RJ, na minha casa e eu vou devolver
as munições’ (...)” (Grifo nosso);
2) ST Ex Robson de Souza Santos, que afirmou:
“(...) MPM: E o que o senhor pode nos narrar dos que o senhor sabe (...)
TESTEMUNHA: No dia 21 de outubro, chegou ao Comando do Batalhão, uma
denúncia de que, provavelmente, um militar do Batalhão teria desviado algumas
munições e, por incumbência funcional, a nossa Seção foi responsável pela
apuração desses fatos. Então foi chamado o primeiro Denunciado, o Sd HELIAN e
foi perguntado a ele sobre o fato e ele confirmou que havia furtado essas munições.
Perguntamos a ele se ele estava com as munições e ele disse que não e que ele
havia repassado para o segundo Denunciado, Sd MATHEUS ROSA. E quando
ouvido, o Sd MATHEUS ROSA afirmou que estava de posse das munições e se
prontificou a devolvê-las (...)
MPM: E o senhor sabe como eles subtraíram essas munições do quartel?
TESTEMUNHA: Pelos fatos que foram apurados, conversando com os militares,
não foi o Sd MATHEUS ROSA quem subtraiu a munição, foi o Sd HELIAN, que
repassou para ele.
MPM: E o Sd HELIAN, falou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Como eu já disse, nas conversas que nós tivemos com eles, ele
confirmou que havia furtado a munição e repassou para o Sd MATHEUS ROSA,
que venderia e eles dividiram o lucro de acordo com a venda.
(...)
JUIZ: (...) quem subtraiu, foi o HELIAN ou o MATHEUS?
TESTEMUNHA: Segundo a confissão, o Sd HELIAN furtou as munições (...)”
(Grifos nossos).
Inegável, pois, que o Acusado valeu-se da sua função de apoio no
exercício militar realizado pelos Cadetes da AMAN para consumar a inversão da
posse das munições calibre 7,62 mm, uma vez que tal condição lhe conferia acesso
aos materiais bélicos utilizados no treinamento, conforme destacaram as seguintes
testemunhas ouvidas perante o Juízo de primeiro grau:
1) Cap Ex Francisco Mariano dos Santos, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) por ocasião dessas investigações, o senhor ficou sabendo a data
precisa da subtração dessas munições?
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
36/43
TESTEMUNHA: Doutor, a data precisa não se tem, porque o Sd HELIAN deu
conta, no seu depoimento, que eu assisti, porque eu fui o Condutor do Auto de
Prisão em Flagrante, ele disse que participou de uma sessão de instrução
especializada, que são 2 (duas) semanas que a AMAN tem para os Cadetes do 2º
ano, e que nessas sessões de instrução especializada, ele coletava essas munições.
Iam ocorrendo diversas atividades de tiro e ele ia coletando essas munições. Nessas
atividades realmente existe farta munição para se atirar, mas todos nós que
trabalhamos com isso, temos a obrigação de fazer a coleta e de devolver a quem é
de direito. Talvez o Sd HELIAN, por pouca maturidade, ele coletou essa munição e
fez uso pessoal. Então, precisamente, isso foi em meados de outubro, então
provavelmente em 14 de outubro, 15 de outubro até, aproximadamente, 18 de
outubro. Entre 12 e 18 de outubro de 2019 (...)” (Grifo nosso);
2) ST Ex Robson de Souza Santos, que afirmou:
“(...) DEFESA: Quando vocês fizeram a Sindicância ou IPM, foi verificado, foi
perguntado para o HELIAN de onde foi retirado esse material?
TESTEMUNHA: Na verdade, não foi feita Sindicância, nós conversamos com ele
para tentar apurar a veracidade da denúncia de que ele teria furtado a munição. E
ele confirmou que havia pegado a munição, desviado, em um exercício que foi
realizado algumas semanas antes de se chegar ao conhecimento a denúncia.
DEFESA: Esse exercício realizado foi no SESP?
TESTEMUNHA: Foi.
DEFESA: Ele participou do exercício ou ele esteve no local após o exercício?
TESTEMUNHA: Nós verificamos junto à Companhia, ele participou do exercício e
ele também confirmou que havia participado do exercício, em apoio ao exercício.
DEFESA: Em apoio?
TESTEMUNHA: Sim, em apoio, não efetivamente do exercício (...)” (Grifos
nossos).
Quanto à materialidade, o Auto de Apreensão, de 22 de outubro de
2019, descreveu detalhadamente o material encontrado no interior da residência do
ex-Sd MATHEUS SOUZA SANTOS ROSA, como sendo “(...) cento e um
cartuchos cartridges 7,62 x 51 mm COMUM intactos (não deflagrados) (...)”, bem
como o Laudo de Exame Pericial, de 5 de outubro de 2021, consignou que se
tratavam de “(...) 101 munições, em bom estado (...)”.
Além disso, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que
“(...) Como consta na pericia realizada nas munições apreendidas, restou
comprovado que não há condições de afirmar que as mesmas seriam publicas ou
mesmo de cunho militar (...)”, ainda que o Laudo de Exame Pericial não tenha sido
capaz de determinar os lotes de origem das munições, mas, tão somente, seus
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
37/43
códigos de virola, é importante esclarecer que a Autoridade Policial ressaltou no
Ofício nº 004 – APFD, de 2 de setembro de 2021, que “(...) à época da apreensão
da munição, verificou-se apenas tratar-se de 101 (cento e uma) munições reais de
calibre 7,62 milímetros e lote de distribuição pertencente a esta Academia Militar
(...)” (Grifos nossos), o que, inequivocamente, identifica a munição como
pertencente ao Exército Brasileiro, e, portanto, de uso restrito das Forças Armadas.
Mas ainda que assim não se entendesse, foi o próprio Acusado que
declarou em Juízo que recolheu as munições subtraídas da Organização durante um
exercício militar realizado pelos Cadetes da AMAN, de sorte que a argumentação
defensiva no sentido de que o local onde foi realizada a instrução foi utilizado por
Forças de Segurança Pública da localidade, o que afastaria a constatação de que a
munição pertenceria às Forças Armadas, é de todo inverossímil posto que não
comprovada nos autos.
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta do militar que, valendo-se da função de auxiliar em
instrução militar, subtrai munições de grosso calibre pertencentes à Força Terrestre.
Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta, uma vez
que o Réu encontrou as munições e “(...) por ser apaixonado pelo serviço militar
passou a guardá-las (...)”, admitiu que o Acusado, mesmo após se dar conta de que
“(...) a quantidade era maior que imaginava (...)”, ainda assim “(...) passou a
guardá-las em casa como “suvenir” (...)”, o que, a toda evidência, denota que o
Acusado possuía potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
Afinal, segundo Enio Luiz Rossetto, “(...) no peculato-furto, ao lado
do dolo, que é a vontade e a consciência de subtrair a coisa, o tipo penal reclama o
elemento subjetivo do injusto que é o fim especial de tê-la em proveito próprio ou
alheio (...)” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. p. 1.018).
Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação
ao tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma vez que,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000018-98.2013.7.09.0009 (DJe: 29/11/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
38/43
APELAÇÕES. PECULATO-FURTO (CPM, ART. 303, §2º) E RECEPTAÇÃO (CPM,
ART. 254). CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM
RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE COISA
JULGADA E DE NULIDADES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE
INOBSERVÂNCIA
DOS
ARTS.
306
E
352,
AMBOS
DO
CPPM.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
Trata-se de situação envolvendo três militares nos crimes de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM) e receptação (art.254 do CPM), em que um dos militares,
valendo-se da facilidade proporcionada pela função exercida na Organização
Militar, subtrai 160 (cento e sessenta) cartuchos calibre 7.62mm e entrega as
munições a segundo militar com a incumbência de repassá-las a um terceiro militar
para guarda em sua residência.
(...)
No Mérito, os fatos imputados na Denúncia em relação ao 1º Apelante estão
devidamente comprovados pelos elementos probatórios carreados aos autos, não se
vislumbrando nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, sendo
inaceitável a tese defensiva da insignificância em relação ao baixo valor econômico
das munições subtraídas da Administração Militar, considerando a gravidade da
conduta que afeta não só o patrimônio sob a administração militar, assim como
causa reflexos negativos perante os valores fundamentais à convivência na caserna
como a confiança, a hierarquia e a disciplina.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade, e, no mérito, negado provimento ao
apelo. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao
impor a condenação ao Acusado, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) A munição encontrada pertencia ao Exército, assim, restando comprovada a
origem dos projéteis, temse demonstrada a materialidade dos delitos em questão.
No estudo do caso, temos que não há nos autos certeza do "modus operandi"
relativo à subtração da munição. Assim, deve-se afastar o artigo 80 do Código
Penal Militar.
Alega a douta Defesa (Helian) que o ex-militar pensou que não teria problemas em
ficar com a munição em questão. Ora, tal argumento jamais pode ser acolhido.
Estamos diante de um material que, qualquer homem médio, tem ciência de sua alta
lesividade, principalmente os militares, tanto assim que a esposa do Matheus, tão
logo tomou conhecimento do fato, informou ao marido que não queria aquele
material em casa.
Certo é que as munições não foram devolvidas voluntariamente, mas, sim,
apreendidas na residência de Matheus, após diligências realizadas pela autoridade
militar junto a Helian. Isso está cristalino nos interrogatórios e depoimentos de
testemunhas ("grifado acima").
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
39/43
As Defesas sustentam que não houve qualquer prejuízo material à OM e, portanto,
seria desnecessária uma condenação. Obviamente, isso se deu graças à atuação da
autoridade policial e não por conduta dos acusados.
Registre-se, por oportuno, que, por se tratar de munição, deve ser sopesado, em
primeiro plano, o potencial lesivo e não o valor econômico.
(...)
Aliás, não podemos esquecer que o Subtenente Robson de Souza Santos, ouvido em
Juízo como testemunha indicada na denúncia, noticiou que ambos pretendiam
vender a munição (...)”.
Passo à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira das
quais relativa à aplicação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que,
segundo a ótica da Defesa, a reprimenda imposta pelo Colegiado Julgador de
primeiro
grau
teria
sido
“(...)
indevidamente
majorada
sem
qualquer
fundamentação, visto não ter concorrido o réu com grave ameaça ou violência,
sendo primário e de bons antencendentes (sic) (...)” e que, dessa forma, não haveria
“(...) motivos para a majoração imposta de 1/3 na r. sentença (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-
lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da
Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada
sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o
sentenciado, tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que
coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da
padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da
sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo
um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido
de que “(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para
fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a
repressão do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena
obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
40/43
absolutamente objetivas para sua fixação (...)” (Superior Tribunal de Justiça.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código
Penal Militar, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que
(Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 513):
“(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração
inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em
primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as
chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem
respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução, as circunstâncias de tempo e
lugar. Também determina o dispositivo que sejam aferidas as circunstâncias
judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor,
indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau de culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime (...)”.
Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao
Acusado, ao analisar o art. 69 do Código Penal Militar, o Conselho Julgador de
primeiro grau considerou como desfavorável a circunstância judicial relativa ao
“(...) potencial lesivo do material subtraído (...)” e, ainda, que o referido material
“(...) certamente, seria repassado ou vendido para meliantes da região (...)”.
Ainda que inexistam nos autos provas aptas a demonstrar,
inequivocamente, que o Réu venderia ou repassaria as munições subtraídas a
integrantes do crime organizado, é fato inquestionável que o Acusado subtraiu do
aquartelamento uma grande quantidade de munições de grosso calibre, as quais,
dada a sua letalidade, resultam em um elevado risco de dano à sociedade.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000084-88.2020.7.00.0000 (DJe: 02/12/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA
DE MUNIÇÕES E FUZIS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IN DUBIO
PRO REO, REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME
COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. É patente o crime de peculato-furto quando o militar, valendo-se da facilidade
proporcionada pelo cargo, subtrai armamento e munições com o fito de vender às
organizações criminosas.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
41/43
2. Além disso, pela ousadia dos atos praticados, pelo calibre do armamento e pelas
consequências gravosas que a conduta perpetrada poderia ensejar na sociedade, é
que se deve considerar uma reprimenda acima do mínimo legal, proporcional ao
crime cometido.
3. Destarte, justamente porque o delito praticado se reveste de extrema gravidade,
levando-se em conta a natureza do material desviado, o local de onde foi retirado, o
modo como se agiu, o motivo, o destino do equipamento bélico e demais
circunstâncias em que a conduta delituosa aconteceu, enseja uma punição
exemplar.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no que concerne
ao Apelante condenado pelo crime de peculato-furto.
(...)
9. Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria.” (Grifo
nosso);
“Apelação nº 0000019-53.2009.7.01.0201 (DJe: 19/04/2010)
Relator: Ministro Alte Esq José Alfredo Lourenço dos Santos
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES.
(....)
- Exasperação da pena para os réus que, com maior reprovabilidade da conduta,
subtraíram grande quantidade de munições, com altíssimo poder de destruição,
colocando, dessa forma, toda a sociedade em situação de grave risco.
- Improvimento do Apelo defensivo e provimento parcial ao Apelo ministerial.
Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, ainda que os antecedentes do ex-Sd Ex HELIAN
DIEGO SILVA e os meios empregados sejam ponderados positivamente, a fixação
da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos Pretórios e no
escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Forense.
2014. São Paulo. p. 134), para quem apenas se todas as circunstâncias judiciais
forem favoráveis “(...) tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo,
deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador (...)”, recaindo,
portanto, na discricionariedade anteriormente delineada.
Por fim, a Defesa sustentou que as atenuantes previstas no art. 72 do
Código Penal Militar devem ser aplicadas mesmo que resulte em uma reprimenda
abaixo do mínimo legal, com a consequente extinção da pretensão punitiva pela
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
42/43
prescrição.
Novamente não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, é importante ressaltar que o Conselho Julgador de
primeiro grau aplicou a atenuante da menoridade relativa do Réu, prevista no artigo
72, I, do Código Penal Militar, reduzindo de 1/3 (um terço) a pena-base “(...)
perfazendo a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses. Todavia, em obediência ao
artigo 73 do Código Penal Militar, fixa a pena final em 03 (três) anos de reclusão
(...)”.
Assim, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que o texto
legal do art. 72 do Código Penal Militar prescreve que as circunstâncias enumeradas
“(...) sempre atenuam a pena (...)”, a fixação da pena abaixo do mínimo legal em
decorrência da aplicação das referidas atenuantes encontra óbice intransponível no
art. 73 do referido Códex Castrense, citado na própria Sentença, bem como no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
dando conta de que “(...) A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
Esse, a propósito, é o entendimento reiterado desta Corte Castrense, no
sentido de que:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa
contida do art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste Tribunal e do STF.”
(Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, DJe: 18/06/2021).
Por derradeiro, para fins de prequestionamento das matérias
constitucionais trazidas à baila pela Defesa constituída, não se identificam eventuais
violações dos Princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade, do devido
processo legal, da individualização da pena e do devido processo legal.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) No que tange à autoria, os réus confessaram os fatos narrados na denúncia,
evento 159, quando, valendo-se da função de apoio da instrução de tiro, o ex-Sd
Helian furtou as munições (...)
As testemunhas, Cap Francisco Mariano dos Santos, Sgt Jefferson Silva Souza,
Subtenente Robson de Souza Santos e Tenente Willian Cardoso de Albuquerque
foram unânimes em afirmar que o material apreendido foi entregue pelos réus, logo
presenciaram a confissão.
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 13:19
:: 40001347805 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=123c206c0ae05f1...
43/43
A materialidade foi comprovada diante do auto de apreensão, evento 1, fls. 17/19
do APF, e no laudo pericial, evento 231, fls. 386/387, do IPM, os quais
confirmaram tratar-se de munição do tipo “cento e um cartuchos 7,62 x 51 mm
intactos (não deflagrados)” (grifo nosso), conforme perícia realizada pelo
Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Academia das Agulhas Negras.
Em relações aos pedidos subsidiários pela fixação da pena no mínimo legal, tais
pedidos já foram atendidos na r. Sentença. Ipso facto, existem provas suficientes
para a manutenção da condenação dos acusados na forma requerida pelo
Ministério Público Militar.
Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas, todas as elementares do
tipo imputado restam demonstradas, a legitimar a reprimenda (...)”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347805v2 e
do código CRC c7a55dde.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 2/12/2022, às 10:51:1
7000439-30.2022.7.00.0000
40001347805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR